Tribunal: STF
Processo: RE 1536798
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e outras matérias de direito público. Embargos divergentes nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Anulação de ato administrativo. Cancelamento de diploma. Direito ao contraditório e à ampla defesa. Tema nº 138 do ementário da Repercussão Geral. Embargos acolhidos.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte, sob o fundamento de que está em sentido contrário a acórdão proferido pela Segunda Turma em caso análogo.



    2. Os autos versam sobre cancelamento de registro de diplomas efetuado por instituição de ensino superior, precedido de chamamentos públicos para comprovação, pelos interessados, da regularidade dos cursos por eles realizados.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber o acórdão recorrido dissente de julgado da Segunda Turma relativamente ao mesmo tema e (ii) saber se a atuação da instituição de ensino se deu em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema RG nº 138, que determina que a anulação de ato administrativo, com reflexo em interesses individuais, deve ser precedida do devido processo administrativo, o qual permita o exercício do contraditório e da ampla defesa.



    III. Razões de decidir



    4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 138 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 594.296/MG), estabeleceu que a revogação de atos administrativos que repercutem sobre a esfera de interesses individuais deve ser precedida de regular processo administrativo, garantindo o contraditório e a ampla defesa.



    5. A garantia do contraditório e da ampla defesa tem como um de seus pilares o direito de informação, do qual decorre a necessidade de cientificação do interessado acerca do processo judicial ou administrativo instaurado que afetará diretamente sua esfera de interesses.



    6. Verificado que a intervenção realizada pela instituição de ensino embargada na esfera de interesse das partes embargantes não foi precedida do devido processo administrativo, por ausência de adoção de efetivas providências para cientificar os interessados, deve ser anulado o ato.



    IV. Dispositivo 



    7. Embargos de divergência acolhidos.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. LV; Código de Processo Civil, art. 1.043; Lei nº 9.784, de 1999, art. 26, §§ 3º e 4º



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.533.684-AgR/RJ, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 24/03/2025; RE nº 594.296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/09/2011; MS nº 27.154/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 10/11/2010; MS nº 25.962/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 23/10/2008; ADI nº 4.264-MC/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 16/03/2011; MS nº 28.603/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. do acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 06/10/2011; HC nº 106.840/SP, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 12/04/2011; MS nº 27.154/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 10/11/2010; ARE nº 1.466.932-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Sessão Virtual de 15/03/2024 a 22/03/2024, p. 1º/04/2024.